Tribunal: TJDFT
Processo: 0705923-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705923-93.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: LUZINETE DA SILVA SANTAREM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. ATUALIZAÇÃO SALDO CONTA PASEP. MÁ GESTÃO DOS RECURSOS. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de cobrança de diferença do valor do saldo de conta individual vinculada ao programa PASEP, pela aplicação incorreta de correção monetária e juros. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão envolve, inicialmente, o enfrentamento das preliminares de incompetência absoluta da Justiça Estadual, de ilegitimidade passiva ad causam e impugnação à gratuidade de justiça concedida à autora. No mérito, o cerne da demanda é a efetiva aplicação dos índices de correção pelo Banco do Brasil nas contas de PASEP de titularidade da parte autora. III. Razões de decidir 3. Nos termos do entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça, registrado no Conflito de Competência n.o 161.590, compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 4. Consoante tese firmada no Tema Repetitivo n.o 1.150/STJ (REsp no 1.895.936/TO), o Banco do Brasil S/A é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que a causa de pedir se restringe à má gestão, na correção monetária do saldo referente aos recursos do PASEP, depositado na conta individual de servidor público. 5. Verificado o insucesso da parte na demonstração, em bases concretas, de fatos ou circunstâncias capazes colocar em dúvida a declaração de hipossuficiência firmada pela parte adversária, mostra-se inviável a revogação da gratuidade de justiça, anteriormente concedida. 6. Relativamente às contas individuais vinculadas ao programa PASEP, a matéria é regulada na Lei Complementar no 26/1975, que unificou os fundos provenientes do Programa de Integração Social (PIS) e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), e foi regulamentada pelo Decreto Federal no 4.751/2003, e, posteriormente, pelo Decreto no 9.978/2019, que preconizam que o referido fundo unificado seria gerido por um Conselho Diretor, órgão colegiado, integrado por representantes dos Ministérios da Fazenda, Planejamento, Trabalho e Emprego, Tesouro Nacional e de representantes dos participantes do PIS e PASEP. 7. A gerência do fundo é de competência do Conselho Diretor, o qual possui a atribuição dos atos de gestão e o cálculo de atualização monetária. 6. O Banco do Brasil é mero gestor do fundo, não possuindo poder decisório quanto à destinação e forma de atualização dos recursos depositados nas contas individuais dos beneficiários do PASEP, do saldo credor. 7. Eventual questionamento acerca da forma de atualização monetária, sob a alegação de suposta prática de ato ilícito por parte da instituição financeira, ou, ainda, má administração das contas do PASEP, devem ser devidamente demonstradas, sendo ônus probatório da parte autora. 8. No particular, verificado o sucesso da parte autora na demonstração de falha do gestor na aplicação da correção monetária sobre o saldo da conta de que é titular, impõe-se o reconhecimento da procedência de sua pretensão, com a manutenção da sentença de primeiro grau. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o, alínea “a”, da Lei Complementar 26/75, 4o-A da Lei 9.365/96, 12 da Lei 9.365/96, e 884, do Código Civil, sustentando que não possui qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais e que as atualizações monetárias seguem estritamente o definido na legislação. Argumenta que no caso dos autos que houve erro no valor homologado, tornando-se impositiva a correção da situação, ante o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa. Colaciona ementa de julgado do TJMG, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado; b) artigo 987, § 2o, do CPC, asseverando que a ação não discute índices monetários, de forma que o Banco do Brasil é parte ilegítima para figurar no polo passivo. Aduz que foi contrariada a tese fixada no Tema 1.150 do STJ; Pede que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à suposta violação ao artigo 12 da Lei 9.365/96, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à indicada contrariedade aos artigos 3o da Lei Complementar 26/75, 4o-A da Lei 9.365/96 e 884, do CCb. Com efeito, ao concluir que “da análise das provas produzidas durante a instrução, é possível observar que o BANCO DO BRASIL S/A não cumpriu corretamente com as suas atribuições como gestor, pois os cálculos elaborados pela expert do Juízo concluíram pela ocorrência de atualização irregular dos valores depositados na conta, constatado uma significativa diferença a ser paga à autora/apelada, que, em 25/11/2020, alcançava a quantia de R$ 1.915,90 (um mil, novecentos e quinze reais e noventa centavos)” (ID 67392785), o órgão julgador assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. Não merece trânsito o especial no tocante à mencionada ofensa ao artigo 987, § 2o, do CPC, pois, em relação à legitimidade do Banco Brasil para figurar no polo passivo da demanda, o assunto versado no apelo especial corresponde ao Tema 1.150 do rito dos repetitivos (REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF), cuja tese foi fixada nos seguintes termos: "i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; (...)." Desse modo, considerando que a decisão recorrida está em perfeita harmonia com o entendimento do STJ, é hipótese de negar seguimento, nesse aspecto, ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A divergência jurisprudencial deve ser demonstrada com cotejo analítico, não apenas com transcrição de ementas” (AgRg no AREsp n. 2.345.857/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029